Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. No caso, pela decisão agravada, deferida tutela de urgência para “determinar o bloqueio do valor requerido na inicial [R$ 86.400,00] via BACENJUD na conta de todos os réus”, penhora em desfavor da agravante no valor de R$ 43.200,00. 2.1. Nas razões recursais do agravo de instrumento, agravante/embargante requereu fosse “reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas”.

3. No voto condutor do agravo de instrumento contra o qual opostos os presentes embargos de declaração, foi definido não ser o caso de desconstituir o arresto (satisfeitos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência às autoras/agravadas – art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), bem como que a responsabilidade da agravante/embargante pelas operações efetuadas por sua correspondente seria limitada ao período de vigência do contrato de correspondência cambial firmado (15.10.2012 a 22.1.2020), devendo o arresto em suas contas ser limitado ao valor suficiente para satisfazer eventual ressarcimento das operações efetivadas naquele período (R$ 67.600,00).

4. Agravo de instrumento parcialmente provido para definir que a responsabilidade da agravante/embargante pelas operações efetuadas por sua correspondente cambiária seria limitada ao período de vigência do contrato firmado (15.10.2012 a 22.1.2020). 4.1. O provimento deferido no agravo significa, em tese, situação jurídica mais gravosa à agravante/embargante (reformatio in pejus), o que se corrige nesta sede.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.